Tribunal: STF
Processo: RE 175505
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
1.             RECURSO -  PREQUESTIONAMENTO. O  prequestionamento não
exsurge de mera referencia a matéria  versada no relatorio do acórdão
impugnado.  Diz-se  prequestionado determinado  tema  quando  o Órgão
julgador  haja emitido  juízo explicito  a  respeito de  forma clara,
porquanto  o  conhecimento do  recurso  não  pode ficar  ao  sabor da
capacidade  intuitiva  dos  integrantes do  Órgão,  muito  menos deve
alicercar-se  na presunção  do extraordinário  - de decisão implicita
contra expresso dispositivo legal.
2.              INCONSTITUCIONALIDADE  -   AUSÊNCIA  DE   EXAME.  Não
consubstancia  violência ao inciso  XXXV do artigo 5. da Constituição
Federal  decisão mediante a  qual se  conclui pela impossibilidade de
apreciar-se  a pecha  em face  ao meio  utilizado na  imputação, como
ocorre,  por  exemplo,  quando  a  Corte  de  origem  assenta  que as
informações  prestadas, no  mandado  de segurança,  não  contemplam a
oportunidade.